Tribunal: TJSP
Processo: 0011768-97.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011768-97.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011768-97.2012.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0011768-97.2012.8.26.0002
Apelante: Antonio Severino da Silva Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.244
O apelante foi denunciado como incurso no
art. 129, §9o do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 25 de
novembro de 2011, por volta das 14h, na Rua André de Firenzi, no
91, Jardim Umarizal, nesta Capital, quando, prevalecendo-se das
relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de
sua ex-namorada, Célia Batista das Neves, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve. Ao final da instrução foi condenado, nos
termos da denúncia, a 4 meses de detenção, no regime aberto,
beneficiado com o sursis (fls. 205-210).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
alegando, em síntese, fragilidade probatória (fls. 224-227).
Contrarrazões às fls. 231-232.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 240-243).
É o relatório.
Desde a fase do inquérito, como no processo,
a ofendida declarou, com segurança, a agressão praticada pelo réu,
pessoa com quem se relacionara, tendo um filho em comum. Contou,
no dia dos fatos, estivesse em casa arrumando os filhos para irem à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011768-97.2012.8.26.0002 -Voto no
3
escola, quando o acusado ali chegou e queria levar a filha deles,
Julie, à época com 3 anos de idade. Explicou não autorizou, pois ele
estava sob efeito de drogas, sendo, então, agredida com chutes e
socos. Relatou que o réu usava vários tipos de droga e já a agrediu
anteriormente, sendo que, logo após o nascimento de Julie, se
separaram; negou fosse usuária de drogas, dizendo que o acusado
teria parado com as drogas no ano em que colhida a oitiva.
A testemunha Jefferson declarou ser filho da
ofendida e, à época, morava na casa de cima. Contou que sua mãe e
o réu, que é vizinho deles, mantiveram um relacionamento amoroso
e tiveram uma filha em comum. Eles brigavam muito e o acusado já
agrediu fisicamente a vítima em outras oportunidades; era um
relacionamento complicado. No dia dos fatos, viu o acusado dando
socos na usa mãe e interveio. Disse que o acusado é usuário de
“crack”; eles estão separados e a criança reside com a mãe.
De sua parte, o apelante negou a acusação,
alegando que a vítima bateu na sua porta e começou a discussão;
disse que ela desceu a rua correndo e o depoente foi atrás; em dado
momento, tropeçaram e ele caiu sobre ela, sem querer.
Submetida a exame de corpo de delito, o
laudo constatou a presença de “equimose arroxeada em face interna
da perna esquerda e cotovelo esquerdo. Eritema cervical” (fl. 16),
concluindo pela caracterização de lesões leves.
Ao contrário do sustentado no recurso, não
se pode negar valor às palavras da vítima, que se mostraram
coerentes e harmônicas, inexistindo qualquer elemento que traga
descrédito a sua versão, mormente quando corroborada pelo
depoimento de testemunha presencial.
Assim o depoimento da vítima deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011768-97.2012.8.26.0002 -Voto no
4
merecedor de total credibilidade, não havendo evidência de que fosse
pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa
situação.
Destarte, por não ter realizado de forma
eficiente a contraprova do que foi demonstrado pela acusação, de
rigor fosse o réu condenado.
A dosimetria não comporta reparos, sequer
foi objeto de insurgência.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator